Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTROVÉRSIAS. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES POSSESSÓRIAS. JUÍZO DE EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recursos de apelação que se voltam contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ilegitimidade autoral para o manejo de embargos de terceiros nos autos de ação de imissão na posse.
2. Rejeita-se a alegação de intempestividade da demanda. No bojo do cumprimento de sentença relativo à ação de imissão na posse de imóvel, o prazo de 05 (cinco) dias de que trata o art. 675 do CPC, é contado da data em que houve a alegada turbação ou esbulho, ou seja, conta-se do cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel pelo embargado.
3. Os embargos de terceiros constituem o instrumento processual adequado para utilização pelo terceiro que, alheio ao processo, é por ele afetado, ou seja, quando a solução do litígio resultar em prejuízo à posse ou à propriedade de seus bens.
4. No caso dos autos, o embargante não demonstrou sua condição de proprietário, tampouco de possuidor. 4.1. Ainda que subjacente à lide, haja discussões relacionadas a agiotagem, simulação e fraude na alienação do imóvel, esta não é a sede adequada para discuti-las, inclusive porque segundo reconhecido pelo próprio autor já são elas objeto de outra demanda. 4.2. A pretensão do terceiro nestes autos, hábil a imprimir o efeito obstativo à imissão do apelado na posse do bem, dever estar fundada na existência de propriedade sobre o imóvel, vale dizer, devidamente comprovada segundo o disposto na lei civil ou, ao menos, em sua posse. 4.3. Até que as questões relacionadas aos fatos invocados pelo apelante sejam dirimidas em juízo próprio, vale dizer, no bojo da ação anulatória por ele proposta, prestigia-se a sentença que reconheceu sua ilegitimidade para, em embargos de terceiros, pleitear a proteção possessória.
5. A despeito da discussão trazida no recurso, relativa à compreensão do Superior Tribunal de Justiça firmada no tema repetitivo 1.076, que, oportunamente, pacificou a controvérsia sobre a fixação dos honorários por apreciação equitativa, destacando não ser ela permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, fato é que o Juízo de equidade na fixação na verba permanece inalterado quando verificadas as condições eleitas pelo dispositivo de regência, qual seja, o art. 85, §8°, do CPC. 5.1. A Corte superior no julgamento em questão destacou ser plenamente admissível, inclusive porque assim prevê o citado dispositivo legal, o Juízo de equidade na fixação dos honorários “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 5.2. As ações possessórias possuem um viés mandamental e não condenatório, sendo inestimável o proveito econômico. Por tal razão, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade e não sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015.
6. Recursos conhecidos e não providos.